Tribunal: CARF
Processo: 15504.731983/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731983/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.441 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
RIO RANCHO AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES. ALÍQUOTA SAT. EMPRESA COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ.
Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau
de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Parecer
PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato Declaratório 11/2011.
APLICAÇÃO ART. 62 REGIMENTO INTERNO CARF. DECISÃO
JUDICIAL APLICÁVEL DE EFEITO GERAL.
Uma vez que haja decisão judicial com efeito geral, que seja aplicável ao caso
concreto analisado, deve os membros das turmas de julgamento observar e
respeitar os ditames preconizados.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do lançamento
considerando a aplicação da alíquota SAT pelo grau de risco da atividade preponderante em cada
estabelecimento da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731983/2012-78
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731983/2012-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 16-84.084, da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP
(DRJ/SPO) (fls. 684-691):
Relatório
1. Trata-se de impugnação a Autos de Infração lavrados face ao contribuinte em
epígrafe, referentes (I) às contribuições sociais devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (Debcad n°s. 37.352.567-2) e (ii) às contribuições devidas
Entidades/Fundos denominados "Terceiros" (Debcad n° 37.352.570-2: Salário-
Educação, INCRA e SENAR).
2. O Relatório Fiscal de fls. 168 e seguintes aponta que a ação fiscal iniciada em
14/05/2012 teve por objetivo averiguar a regularidade dos recolhimentos das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais e sobre a comercialização da produção rural com e sem sub-rogação,
relativamente ao período fiscalizado de 01/2007 a 12/2008.
3. Os valores relativos às contribuições lançadas nos autos de infração que compõem o
presente processo não foram declaradas na GFIP e também não foram recolhidas pela
empresa em época própria.
4. Tais valores são referentes às seguintes competências:
4.1. Receita bruta, proveniente da comercialização de sua produção rural: 08/2007,
10/2007, 12/2007 e de 01/2008 até 12/2008;
4.2. Remuneração dos segurados constante da folha de pagamento, não informada
adequadamente em GFIP nas competências 01/2007, 02/2007, 03/2007, 04/2007,
05/2007, 06/2007, 07/2007, 09/2007 e 11/2007, em função de a empresa ter exercido
atividade autônoma (venda de mármore e granito) concomitantemente à produção rural,
não fazendo, portanto, jus à substituição tributária prevista em lei.
4.3. Receita bruta auferida na produção rural própria (Lei n° 8.870 de 15/04/1994,
art. 25, I e II - especialmente competências 08/2007, 10/2007, 12/2007 e de 01/2008 até
12/2008). Os valores correspondentes à receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural (venda de café, carvão vegetal, gado, leite, lenha, madeiras, resinas e
toretes - produtos rurais de produção própria) foram extraídos da contabilidade, não
sendo considerados pelo contribuinte como parcela de incidência de contribuição para
Previdência Social e de Terceiros. As notas fiscais de saídas correspondentes às receitas
de venda indicadas encontram-se, discriminadas por estabelecimento no "Anexo 1".
4.4. Remuneração constante da Folha de Pagamento. No período fiscalizado
(especialmente competências 01 a 07/2007, 09 e 11/2007), a empresa declarou em
GFIP, relativamente a suas filiais, as remunerações correspondentes aos empregados
com as seguintes informações: Campo FPAS códigos 604 e 825. No campo FPAS
deveria constar o código referente à atividade econômica principal do
empregador/contribuinte, que identifica as contribuições devidas à Previdência Social e
a outras entidades e fundos (terceiros), conforme tabelas constantes dos anexos da
Instrução Normativa SRP n° 03/2005.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731983/2012-78

4.5. Com as informações prestadas pela empresa em GFIP (FPAS 604 e 825), a empresa
se auto-declarou como produtor rural pessoa jurídica não sujeita às contribuições sobre
a folha de pagamento, de sorte que não foram apuradas na referida Guia as
contribuições previdenciárias patronais e as destinadas a Terceiros, incidentes sobre
folha de pagamento de segurados empregados, previstas nos incisos I e II do art. 22, da
Lei n° 8.212/91.
4.6. Aponta a autoridade fiscal que, nessas competências, no campo FPAS, a
impugnante deveria ter declarado o código FPAS 787 (FNDE, INCRA e SENAR). Isto
porque a empresa exerce outra atividade econômica autônoma, diversa da produção
rural (venda de mármores e granitos). Assim, não está sujeita à substituição das
contribuições sobre a folha por aquelas incidentes sobre o valor da comercialização de
sua produção rural.
4.7. Tal entendimento encontraria respaldo na IN RFB n° 971/2009, especialmente o
inciso XXII do art. 165 que define atividade econômica autônoma como:
(...)
aquela
exercida
mediante
estrutura
operacional
definida,
em
estabelecimento específico ou não, com a utilização de mão-de-obra distinta
daquela utilizada na atividade de produção rural ou agroindustrial,
independentemente da atividade preponderante do produtor rural ou da
agroindústria.
(observação: esta redação foi alterada em 15 de setembro de 2010 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.071/2010, conforme transcrição constante do voto a seguir)

4.8. A atividade de venda de mármores e granitos, exercida pela empresa através do
estabelecimento CNPJ n° 22.619.217/0034-85, constituiria-se em atividade econômica
autônoma, diversa da atividade de produção rural também exercida no período (anexas,
por amostragem, Notas Fiscais de Saídas referentes às vendas de mármores e granitos).
Em consequência, incidiram contribuições patronais devidas à Previdência Social e aos
Terceiros sobre a folha de pagamento de segurados empregados e não sobre o valor da
comercialização de sua produção rural/receita.
5. Cientificado o contribuinte, houve a apresentação de defesa (fls. 577 e seguintes), na
qual alega, em apertada síntese:
5.1. A penalidade pecuniária aplicada fundamenta-se em legislação já revogada (art. 35,
I, II e III da Lei n° 8.212/91) em afronta ao inciso III do § 5° do art. 2° da Lei n° 6.830
c.c. art. 202, III, do CTN;
5.2. Houve decadência dos fatos geradores ocorridos entre 01/2007 e 12/2008, pois a
notificação do Auto de Infração ocorreu apenas em 27/12/2012 (art. 150, § 4°, do CTN);
5.3. Seria aplicável o art. 25 da Lei n° 8.870/94, ou seja, o regime jurídico de
contribuição baseado na comercialização da produção rural em substituição às
contribuições incidentes sobre os rendimentos do trabalho, especialmente aquelas
previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei n° 8.212/91. Embora a fiscalização sustente
que uma das filiais da empresa (CNPJ 22.619.217/0034-85) teria realizado atividade de
indústria e comércio de produtos extrativos de origem mineral, com utilização de mão
de obra distinta da utilizada na atividade agropecuária, a impugnante sustenta que não
existe tal condicionante no art. 25 da Lei n° 8.870/94, sendo que o referido
estabelecimento contribui sobre a folha nos exatos termos do § 2° deste artigo. Assim,
seria ilegal a previsão em sentido contrário constante em Instrução Normativa. Ao
asseverar que o "produtor rural pessoa jurídica comercializou a produção rural própria",
a autoridade fiscal admitiu a sujeição da impugnante ao art. 25 da Lei n° 8.870/94, o que
configuraria bis in idem, pois as formas de contribuição são alternativas;
5.4. A matriz não poderia ter sido enquadrada na alíquota de 3% de SAT, pois trata-se
do escritório administrativo da impugnante, localizado em edifício comercial de área
urbana, não exercendo a atividade de criação de bovinos.
6. É o relatório. (destaques originais)
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731983/2012-78

Em julgamento pela DRJ/SPO, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Ementa:
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRAZO DE 5 ANOS. TERMO A QUO.
Os prazos decadenciais estão definidos nos artigos 150, § 4° (lançamento por
homologação: cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, salvo fraude, dolo ou
simulação); e 173, I (lançamento de ofício: cinco anos do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) e II (novo lançamento
em razão da anulação por vício formal: cinco anos da data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado o lançamento anterior), do CTN.
Se o lançamento refere-se a competências nas quais existem recolhimentos efetuados
pelo contribuinte, a regra decadencial a ser aplicada é aquela prevista no art. 150, § 4°
(lançamento por homologação: cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, salvo
fraude, dolo ou simulação), do CTN.
MULTA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MEDIDA PROVISÓRIA N° 449.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A edição da MP 449, de 03 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei n°
11.941/09, de 27 de maio de 2009, provocou efeitos tributários a todos os fatos
geradores ocorridos imediatamente após a sua vigência, sendo que, o Código Tributário
Nacional - CTN prevê, em seu art. 106, II, c, que a lei se aplica a fato pretérito quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática. Assim sendo, embora o período de apuração seja anterior à data da edição da
MP 449, aplica-se a penalidade de multa menos onerosa ao contribuinte, no
comparativo entre a legislação ao tempo dos fatos geradores e a legislação atual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento se deu em razão do reconhecimento da decadência de parte
do crédito lançado, como destaco do acórdão:
7.5. É o caso dos autos, pois houve o mero lançamento de diferenças de contribuições,
tanto previdenciárias quanto de terceiros, sendo que o contribuinte recolheu os valores
constantes nos RADA ́s - Relatórios de Apropriação de Documentos Apresentados.
Portanto, no caso, aplica-se a regra constante no art. 150, § 4o, do CTN: cinco anos a
contar do fato gerador.
7.6. Como ciência do lançamento ocorreu em 27/12/2012 (fls. 576), estão decadentes as
competências 01 a 11/2007, as quais devem ser excluídas integralmente do lançamento.
[...]
11. Conclusão. Por tudo quanto exposto, voto no sentido de se conhecer e, no mérito,
julgar procedente em parte a Impugnação apresentada, a fim de excluir as
competências consideradas decadentes (01 a 11/2007).
11.1. O quadro resumo abaixo discrimina os valores (principal + multa) lançados,
exonerados e mantidos, conforme Discriminativos Analíticos dos Débitos
Retificados de fls. 627/683:

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731983/2012-78

Auto de Infração
Crédito originário
Crédito exonerado
Crédito mantido
37.352.567-2
R$ 664.816,22
R$ 449.943,11
R$ 214.873,11
37.352.570-2
R$ 106.215,57
R$ 91.541,39
R$ 14.674,18

11.2. Estão discriminados no quadro anterior os valores originários sobre os quais
incidem os juros pertinentes.

Intimada em 01/11/2018 (Termo de fl. 696) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 700-715), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 700-715) é tempestivo e atendem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Das Preliminares
De Nulidade da Decisão Recorrida
A Recorrente alega que ocorreu a nulidade do acórdão recorrido, visto que o
fundamento para aplicação da multa já estaria revogado:
Mais precisamente, a autoridade fiscal ao narrar as supostas irregularidades fiscais
praticadas pela Recorrente, citou como “dispositivo legal da multa aplicada” os inc. I, II
e III, do art. 35, da Lei no. 8.212/91, legislação esta revogada à época da autuação.
A decisão recorrida, por sua vez, fundamenta-se no sentido de que o Relatório Fiscal
teria se baseado no art. 35 da Lei no. 8.212/91, com redação anterior à Medida
Provisória no 449/2008, em respeito à retroatividade benigna indicada no art. 106, II, c,
do Código Tributário Nacional.

Por sua vez, o entendimento do acórdão recorrido:
10. Multa. Legislação aplicável. Assevera a impugnante que a penalidade pecuniária
aplicada fundamenta-se em legislação já revogada (art. 35, I, II e III da Lei n° 8.212/91)
em afronta ao inciso III do § 5° do art. 2° da Lei n° 6.830 ("fundamento legal" da dívida
ativa) c.c. art. 202, III, do CTN ("disposição da lei em que fundado" o termo de
inscrição da dívida ativa).
10.1. Ocorre que, conforme Relatório Fiscal (fls. 176), a multa baseou-se no art. 35 da
Lei n° 8.212/91, na redação anterior à Medida Provisória n° 449/2008, em respeito a
retroatividade benigna indicada no art. 106, II, c, do CTN ("penalidade menos severa").
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731983/2012-78

10.2. Com efeito, a edição da MP 449, de 03 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941/09, de 27 de maio de 2009, provocou efeitos tributários a
todos os fatos geradores ocorridos imediatamente após a sua vigência, sendo que, o
Código Tributário Nacional - CTN prevê, em seu art. 106, II, c, que a lei se aplica a fato
pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. Assim sendo, embora o período de apuração seja anterior à data
da edição da MP 449, fez-se necessário verificar qual penalidade de multa era a menos
onerosa ao contribuinte, ou seja, a oriunda da legislação ao tempo da prática ou da
legislação atual.
10.3. Portanto, como assevera a autoridade fiscal e demonstra no anexo de fls. 187 e
seguintes, sempre foi aplicada a multa mais benéfica, não havendo que se falar em
afronta ao inciso III do § 5° do art. 2° da Lei n° 6.830 ("fundamento legal" da dívida
ativa) c.c. art. 202, III, do CTN ("disposição da lei em que fundado" o termo de
inscrição da dívida ativa).

E, de fato, ao analisar o acórdão guerreado, não vislumbro qualquer nulidade, até
porque o lançamento foi fundamentado corretamente, sendo à Contribuinte Recorrente aplicada a
multa mais benéfica, situação já vigente no lançamento, inclusive com possibilidade de aplicação
retroativa ao caso concreto.
Assim, voto por negar provimento a esta preliminar.

Da Nulidade do Acórdão por Ausência de Fundamentação sobre
Aplicabilidade do art. 25, da Lei 8.870/1994
Aqui, as razões expostas no recurso em natureza de preliminar, entendo que se
confundem com o mérito.
Assim, analisarei adiante, com as demais questões de mérito.

Do Mérito
Sobre a aplicabilidade da alíquota para o custeio de acidente do trabalho, assim
como a exigência da contribuição SENAR, ao analisar o recurso voluntário, o Contribuinte
limitou-se a adequar as razões da impugnação (fls. 577-593) à fase recursal, razão pela qual, em
vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com aquelas
perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa e/ou novos
documentos perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
[...]
8. Matérias Prejudicadas. Produtor Rural Pessoa Jurídica. Atividade Econômica
Autônoma. Contribuição sobre a Folha. SAT. Matriz. Alega a impugnante que seria
aplicável o art. 25 da Lei n° 8.870/94, ou seja, o regime jurídico de contribuição
baseado na comercialização da produção rural em substituição às contribuições
incidentes sobre os rendimentos do trabalho, especialmente aquelas previstas nos
incisos I e II do art. 22 da Lei n° 8.212/91. Pondera que embora a fiscalização sustente
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731983/2012-78

que uma das filiais da empresa (CNPJ 22.619.217/0034-85) teria realizado atividade de
indústria e comércio de produtos extrativos de origem mineral, com utilização de mão
de obra distinta da utilizada na atividade agropecuária, não existiria condicionante no
art. 25 da Lei n° 8.870/94, sendo que apenas o referido estabelecimento contribuiria
sobre a folha, nos exatos termos do § 2° deste artigo. Assim, seria ilegal a previsão em
sentido contrário constante em Instrução Normativa. Ao asseverar que o "produtor rural
pessoa jurídica comercializou a produção rural própria", a autoridade fiscal admitiu a
sujeição da impugnante ao art. 25 da Lei n° 8.870/94, o que configuraria bis in idem,
pois as formas de contribuição são alternativas.
9. Outrossim, assevera a impugnante que a matriz não poderia ter sido enquadrada na
alíquota de 3% de SAT, pois trata-se do escritório administrativo da impugnante,
localizado em edifício comercial de área urbana, não exercendo a atividade de criação
de bovinos.
9.1. Ocorre que o lançamento da contribuição sobre a folha de pagamento, ocorrido em
função de a empresa ter exercido atividade-autônoma (venda de mármore e granito)
concomitantemente à produção rural, foi efetuado nas competências 01/2007, 02/2007,
03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 09/2007 e 11/2007, ou seja, com o
reconhecimento da decadência até a competência 11/2007, não subsiste nenhum valor
lançado a tal título, de sorte que restam prejudicados todos os argumentos relativos ao
lançamento sobre a folha, inclusive quanto à alíquota SAT definida para a matriz, os
quais não serão, portanto, analisados no presente voto.
10. Multa. Legislação aplicável. Assevera a impugnante que a penalidade pecuniária
aplicada fundamenta-se em legislação já revogada (art. 35, I, II e III da Lei n° 8.212/91)
em afronta ao inciso III do § 5° do art. 2° da Lei n° 6.830 ("fundamento legal" da dívida
ativa) c.c. art. 202, III, do CTN ("disposição da lei em que fundado" o termo de
inscrição da dívida ativa).
10.1. Ocorre que, conforme Relatório Fiscal (fls. 176), a multa baseou-se no art. 35 da
Lei n° 8.212/91, na redação anterior à Medida Provisória n° 449/2008, em respeito a
retroatividade benigna indicada no art. 106, II, c, do CTN ("penalidade menos severa").
10.2. Com efeito, a edição da MP 449, de 03 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941/09, de 27 de maio de 2009, provocou efeitos tributários a
todos os fatos geradores ocorridos imediatamente após a sua vigência, sendo que, o
Código Tributário Nacional - CTN prevê, em seu art. 106, II, c, que a lei se aplica a fato
pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. Assim sendo, embora o período de apuração seja anterior à data
da edição da MP 449, fez-se necessário verificar qual penalidade de multa era a menos
onerosa ao contribuinte, ou seja, a oriunda da legislação ao tempo da prática ou da
legislação atual.
10.3. Portanto, como assevera a autoridade fiscal e demonstra no anexo de fls. 187 e
seguintes, sempre foi aplicada a multa mais benéfica, não havendo que se falar em
afronta ao inciso III do § 5° do art. 2° da Lei n° 6.830 ("fundamento legal" da dívida
ativa) c.c. art. 202, III, do CTN ("disposição da lei em que fundado" o termo de
inscrição da dívida ativa).
11. Conclusão. Por tudo quanto exposto, voto no sentido de se conhecer e, no mérito,
julgar procedente em parte a Impugnação apresentada, a fim de excluir as
competências consideradas decadentes (01 a 11/2007).
11.1. O quadro resumo abaixo discrimina os valores (principal + multa) lançados,
exonerados e mantidos, conforme Discriminativos Analíticos dos Débitos
Retificados de fls. 627/683:

Auto de Infração
Crédito originário
Crédito exonerado
Crédito mantido
37.352.567-2
R$ 664.816,22
R$ 449.943,11
R$ 214.873,11
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731983/2012-78

37.352.570-2
R$ 106.215,57
R$ 91.541,39
R$ 14.674,18

11.2. Estão discriminados no quadro anterior os valores originários sobre os quais
incidem os juros pertinentes.

Acontece que, essa questão é objeto da Súmula 351 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual:
Súmula 351 do STJ: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro.

Ou seja, a autoridade fiscal deve levar em consideração cada CNPJ da empresa,
para efeito de aferição do grau de risco e determinação da alíquota SAT devida.
Diante da edição de tal verbete e da consolidação de tal entendimento na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o
PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011, cuja ementa segue abaixo e é de aplicação ao caso
concreto:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Jurisprudência pacífica do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos,
quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.

A emissão de tal Parecer, por sua vez, culminou com a edição do ATO
DECLARATÓRIO No 11/2011, de acordo com o qual fica a Procuradoria dispensada de
apresentar contestação, interpor recursos e desistir dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”

Tal Ato Declaratório consta da lista de dispensa da Procuradoria e deve ser aplicado
pelos membros deste Conselho, conforme previsto no art. 62, § 1o, alínea "c", do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
E, embora alegada a nulidade do lançamento visto que não teria ocorrido a
individualização por estabelecimento/CNPJ, tenho que a adequação atual não caracteriza
cancelamento do lançamento, tal como o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais
– CSRF, abaixo:

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731983/2012-78

Numero do processo: 36624.014079/2006-60
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Feb 17 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/12/1996 a 28/02/2005 DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS.
REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF 99. O prazo decadencial para
o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se, inexistindo dolo, fraude ou
simulação,
houver
pagamento
parcial.
CONTRIBUIÇÕES.
ALÍQUOTA
SAT/GILRAT.
EMPRESA
COM
MAIS
DE
UM
ESTABELECIMENTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ. Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a
alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Parecer
PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato Declaratório 11/2011.
Numero da decisão: 9202-008.316
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento para acolher a decadência, vencido o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que não a acolheu. Acordam, ainda, por voto
de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para determinar que a alíquota
SAT/GILRAT seja aferida pelo grau de risco da atividade preponderante em cada
estabelecimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana
Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
lhe deram provimento integral. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo -
Presidente em exercício (assinado digitalmente) João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
(assinado digitalmente) Mário Pereira de Pinho Filho - Redator Designado Participaram
do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Paula
Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício
Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI

Diante do exposto, voto no sentido de determinar que a alíquota SAT seja aferida
pelo grau de risco da atividade preponderante em cada estabelecimento.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para determinar que a alíquota SAT seja aferida pelo grau de risco da atividade preponderante
em cada estabelecimento da empresa.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital